Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733494-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR MACIEL DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S.A., BANCO INTER S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTAIR MACIEL DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0736518-41.2021.8.07.0001, em que litiga com BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S.A. e BANCO INTER S.A., que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante (ID 106282409 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30060977), o agravante sustenta que o indeferimento da medida acarretará diversos prejuízos, pois o Juízo originário determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de arquivamento do processo. Afirma que as parcelas dos empréstimos bancários, objeto da repactuação das dívidas, comprometem substancialmente sua remuneração líquida recebida. Relata ter sido demonstrado (IDs 106197983 e 106197985, dos autos de origem), que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque comprometem 100% da sua remuneração bruta. Diz que a remuneração líquida é de apenas R$3.245,47, valor este que tem sido integralmente retido pelo BRB em sua conta corrente, inclusive, deixando-o com saldo provisionado de R$2.000,00, uma vez que as parcelas dos empréstimos superam o salário líquido creditado na sua conta corrente. Aduz que, de acordo com o artigo 98, do Código de Processo Civil, é assegurado a todos, o direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovada a insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais, o que foi feito no caso em epígrafe. Argumenta que o decisum afronta a presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil e que a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, não sendo necessário o caráter de miserabilidade. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. POSTULAÇÃO. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE ADVERSA. BENESSE REVOGADA. POSTULANTE. SERVIDOR PÚBLICO. FATO INCONTROVERSO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O litigante que, sobressaindo incontroverso que é servidor público, não apresenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, recusando-se, ademais, a evidenciar a renda que aufere, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1297007, 07300838820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) No caso dos autos, o agravante é servidor público e, conforme contracheque colacionado aos autos de origem (ID 106197983) tem rendimento bruto de R$10.818,23, e líquido no valor de R$3.245,47, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$7.572,76) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Ora, o comprometimento da renda mensal com despesas ordinárias, bem como com o pagamento de parcelas de empréstimos bancários, não justifica o deferimento do beneficio pleiteado, sendo certo que tal contexto não se confunde com a hipossuficiência. Assim, levando em conta que o agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se, neste momento, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova o recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator